Tribunal: TJDFT
Processo: 0032164-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0032164-58.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO ESTEVES, RAFAEL LUCIO ESTEVES, VIA ENGENHARIA S. A. APELADO: CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO ESTEVES, RAFAEL LUCIO ESTEVES, VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de suspensão do feito, em razão da decretação de recuperação judicial da Apelante VIA ENGENHARIA S/A (fls. 1/3 ID 15470086), tendo em vista que na presente ação se demanda por dívida ainda ilíquida (artigo 52, inciso II e 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator